Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
“PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFICIO. AÇAO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA DE OFICIO IMPROVIDA.
1. Segundo os ditames constitucionais, o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população, razão pela qual incumbe ao Distrito Federal prestar os serviços de saúde àqueles que necessitarem.
2. Comprovado nos autos, através de laudo psiquiátrico circunstanciado, o quadro grave de dependência química do Requerido e a falta de domínio próprio sobre suas condições físicas e mentais, confirma-se a r. Sentença que julga procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a internação compulsória em clínica especializada, nos termos da prescrição médica e em conformidade com a Lei no 10.216/2001.
3 Remessa do Oficio improvida.